Tribunal: CARF
Processo: 18470.731020/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731020/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.562 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
LA LIDIANA MODAS COMÉRCIO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-30.592 da 2a Turma da DRJ/BEL, de 14 de novembro de
2014 (fls. 23 a 25):
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo DRF/RJO no 562924, datado de 03 de setembro de 2012, tendo em vista as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731020/2012-05
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731020/2012-05

vedações previstas dispostas no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123/2006, e
na alínea “d” do inciso II do art. 73, c/c o o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2013, fl no 3, com ciência
via postal, na data de 26/09/2012, conforme cópia do “AR”, fl no 18.
2. Inconformado o sujeito passivo protocolou sua Manifestação de Inconformidade na
data de 24/10/2012, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento de
Procuração, fl 6, com a seguinte argumentação em seu favor, fl 02:
a) Que os débitos pendentes de 2010 e 2011, já foram pagos conforme guias anexas;
b) Requereu que fosse tornado sem efeito o ADE.
3. Para comprovar suas argumentações juntou cópia dos seguintes documentos:
a) CGSN da competência 08/2012, fl 13;
b) CGSN da competência 12/2009, fl 13;
c) CGSN da competência 01/2010, fl 14;
d) CGSN da competência 03/2010, fl 14;
e) CGSN da competência 10/2011, fl 15;
f) CGSN da competência 12/2011, fl 15
4. Para instruir o processo a Delegacia de Origem juntou ao processo tela do Sistema
SIVEX de “CONSULTA DÉBITOS APÓS PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO”, na
qual consta as seguintes informações de débitos não-previdenciários, fl no 19:
-Simples Federal do período de apuração 06/2007, no valor originário de R$ 150,60;
-Cobrança na PGFN – Inscrição no 00000070412001235, no valor originário de R$
2.718,45.
5. É o que importa relatar.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BEL, conforme acórdão no 16-
50.990, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EMENTA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Poderão ser mantidas na forma de tributação denominada de Simples Nacional os
contribuintes que regularizarem suas pendências no prazo de 30 dias, contados a partir
da ciência do Ato Declaratório de Exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731020/2012-05

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343 de
2015 (Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329 de 2017, considerando-
se tratar de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência
de crédito tributário, ano-calendário 2011.
Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, o Recurso é manifestamente
intempestivo, e, portanto, dele não se toma conhecimento.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235 de 1972 (PAF), o Recorrente dispunha
de 30 dias de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ/BEL, a
contar da ciência da decisão:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A Regra Geral de contagem de prazos no Processo Administrativo Fiscal Federal
é estabelecida pelo artigo 5o, do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 5o: Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem
no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato.
Considerando que o Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ/BEL no dia 08
de dezembro de 2014 (fl. 28) e apresentou seu recurso voluntário somente no dia 19 de janeiro
de 2015 (fl. 31), constata-se que o Recurso Voluntário é manifestamente intempestivo, não
devendo ser conhecido por este colegiado, tornando-se definitiva a decisão de primeira instância
no âmbito administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.562 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.731020/2012-05

I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Aduzo que, inobstante tratar-se de Recurso Voluntário perempto, deve este órgão
julgador de segunda instância pronunciar-se sobre a perempção, por força do artigo 35 do já
citado PAF, que prevê:
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Assim, descumprido o pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 33 do
Decreto 70.235 de 1972, voto no sentido de não conhecer do Recurso Voluntário por ser
intempestivo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital